Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010176-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLLA KELLER LOPES - CPF: 048.486.901-96 (ADVOGADO), KARLLA KELLER LOPES - CPF: 048.486.901-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), TACTICAL FORCE CLUB RECREACAO ESPORTES E LAZER LTDA - CNPJ: 34.469.372/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NULIDADE DO AVAL POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
-
PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – ALTERAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO
.

“
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 1725638/SP).

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os valores abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária vinculada à conta poupança, são impenhoráveis.

É vedado ao Tribunal analisar matéria não abrangida na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010176-38.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou pedido de desbloqueio de valores em conta bancária da devedora.

A agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e de nulidade do aval, em virtude da ausência de outorga uxória.

Alega que o valor contristado (R$ 19.265,91) é oriundo de pró-labore, honorários/diligências, ou seja, verba de natureza salarial de cunho alimentar, bem como se trata de quantia poupada que não ultrapassa quarenta salários mínimos, portanto, impenhorável.

Diz que com o bloqueio ficou impossibilitada de arcar com as despesas mensais, tais como aluguel, energia, água, berçário da filha de um ano e seis meses de idade, etc.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte somente para que não sejam liberados à credora os valores bloqueados (ID. 168219187).

Contraminuta no ID. 170963677.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante suscita a nulidade do aval por não conter a outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do CPC e, consequentemente, argui sua ilegitimidade passiva.

Contudo, neste caso os contratos são cédulas de crédito bancário e o entendimento do STJ é de que essa exigência “
não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio
” (AgInt no AREsp 1725638 SP).

Assim, em juízo de cognição sumária não se verifica a nulidade arguida.

Rejeito a preliminar.

O art. 833 do CPC estabelece limitações à penhora a fim de preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis
”

(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP) e que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP. Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/8/2021)
.

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF;

AgInt no REsp n. 1035207/SP.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a penhora de verba de natureza salarial, conforme inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2º.
(N.U 1009334-29.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

E também:

AI 1008320-78.2019.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1004091-80.2016.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1013963-17.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

A agravada impugnou a penhora descrevendo a origem dos montantes depositados na sua conta-corrente, assim consignando:

“
A saber, em dezembro de 2022 foi depositado pelo escritório onde a Impugnante presta serviços o valor de R$ 25.510,71 oriundos de honorários (comprovante anexo), bem como mensalmente a Impugnante recebe valores de diligências e deposita seu pró-labore na respectiva conta, sendo o valor bloqueado é a quantia poupada dos honorários recebidos em dezembro/2022, acrescida do pró-labore e diligências que havia acabado de receber
”.

Os extratos bancários anexados confirmam essa alegação, pois demonstram que esse valor foi transferido pelo escritório de advocacia em que trabalha.

Juntou também o relatório referente aos meses seguintes, nos quais recebeu outros valores do mesmo pagador, evidenciando que se tratam realmente de honorários e que os utiliza para as despesas familiares.

E a hipótese da lide não é de bloqueio relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco comporta a flexibilização da lei. Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Por fim, o argumento de que a empresa não se enquadrava como MEI no momento da contratação não foi arguida no juízo de origem, portanto é vedada sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe provimento para determinar a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023